Tribunal: TCU
Processo: 030.530/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão por meio da qual o TCU considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Leila Lima Borges em face do Acórdão 8455/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento destes autos; 9.2. conhecer do presente recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.3. encaminhar cópia desta decisão à recorrente e ao Tribunal Superior do Trabalho.